Tribunal: TJPA
Processo: 0801136-08.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801136-08.2019.8.14.0021

APELANTE: MARIA RITA DOS SANTOS CUNHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO: 0801136-08.2019.8.14.0021

APELANTE: MARIA RITA DOS SANTOS CUNHA

ADVOGADO: LUCAS PINHEIRO - OAB/PA 8780-E E OUTROS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB/RO 5546.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONTRATO SUBSCRITO PELA PARTE AUTORA. ASSINATURA CONFERE COM DOCUMENTOS PESSOAIS E PROCURAÇÃO. FRAUDE NÃO COMPORVADA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.

1. O banco recorrido juntou cédula de crédito bancário assinada pela recorrente e seus documentos pessoais apresentados no momento da contratação, contendo assinaturas aparentando inegável homogeneidade, não havendo, em consequência, suporte à tese de fraude suscitada na ação;

2. A penalidade de litigância de má-fé apenas incide quando a parte pratica as condutas constantes do art. 80 do CPC/2015, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual, não sendo a hipótese dos presentes autos;

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA RITA DOS SANTOS CUNHA
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açú/PA que, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada por si em face do
BANCO BRADESCO S.A
., julgou improcedente a pretensão formulada.

Narra a autora na exordial (ID
5568650) ser pessoa idosa, aposentada, com pouca instrução e que tomou conhecimento de empréstimo realizado indevidamente em seu nome - contrato número 0123338370138, não tendo efetuado a contratação e sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário, o que caracteriza fraude e inobservância do CDC na relação contratual, pleiteando a condenação do banco requerido no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como a repetição do indébito, nos termos do artigo 42, parágrafo único da Lei nº 8.078/90, acrescida de juros e correção monetária.

Em contestação o banco réu arguiu a regularidade da contratação, alegando a validade do contrato de empréstimo apresentado, juntando cédula de crédito bancário assinada de próprio punho pela autora, corroborando a validade do pacto em questão, não havendo motivos que fundamentem dano moral na medida em que não se verifica a ocorrência de ato ilícito que enseje violação aos direitos à personalidade, tais como honra, imagem, reputação ou intimidade. Esclareceu que o contrato foi celebrado no valor de R$1.593,13 (um mil, quinhentos e noventa e três reais e treze centavos), a ser quitado em 71 parcelas de R$45,53 (quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), mediante desconto em benefício previdenciário (ID 5568691).

Após o processamento do feito, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido inicial nos termos do art. 487, I do CPC e no mesmo passo, condenou a parte autora a pagar multa de 5% sobre o valor corrigido da causa e arcar com honorários da parte contrária em 10% também sobre o valor corrigido da causa e demais despesas processuais (ID 5568684).

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID
5568688
), no qual alega não reconhecer a assinatura existente nos autos, bem como que pode ter sido induzida a erro, assinando documentos e adquirindo produtos sem ter conhecimento do que se trata, por ser pessoa idosa e de pouca instrução.

Pleiteia o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença vergastada, julgando procedente os pedidos, reconhecendo a ilegalidade da prática do apelado, determinando a devolução dos valores pagos indevidamente, na forma do artigo 42 do CDC, acrescidos de juros e correção monetária, bem como a condenação em R$40.000,00 (quarenta mil reais), a título de danos morais.

Em contrarrazões (ID
5568691
) o banco apelado afirma ser irrepreensível a sentença recorrida, razão pela qual defende sua manutenção integral e, por conseguinte, o desprovimento do recurso de apelação.

Considerando ser a apelante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento da apelação.

Nas ações anulatórias de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

Após a análise dos documentos juntados aos autos, constatei que a assinatura subscrita no contrato juntado pela instituição financeira (ID 5568672) e a constante nos documentos pessoais da autora (ID 5568656)são iguais, inclusive quando comparadas com a assinatura da procuração trazida juntamente com a exordial (ID 5568654), restando preenchidos os requisitos para validade do negócio jurídico, conforme artigo 104 do Código Civil (agente capaz; objeto lícito, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei).

Desse modo, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência.

Corroborando este entendimento, cito julgados dos Tribunais Pátrios que se amoldam ao caso em tela:

Recurso Cível nº. 71006974034, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, julgado em 23/08/2017 e Apelação Cível nº 70074662529, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barroco de Vasconcellos, Julgado em 23/08/2017)
.

Portanto, em que pese a incidência do Código do Consumidor à relação em exame, entendo que os elementos dos autos apontam no sentido de que a contratação foi regularmente efetuada pela apelante junto ao banco apelado, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude a justificar a procedência da ação.

Sobre a litigância de má-fé, a apelante requer a sua exclusão, mesmo em caso de manutenção da improcedência da ação, em função de sua não caracterização.

No particular, assiste razão à recorrente.

Como sabido, tem-se que tal penalidade apenas incide quando a parte pratica as condutas constantes do art. 80, do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual, sendo que na litigância temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação consignada na lei visa a compensar (Recurso Especial n. 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU de 30.6.97, p. 30.890).

Neste sentido, no caso concreto, entendo não restar evidenciada, uma vez que a apelante é idosa, beneficiária da previdência, sendo parte hipossuficiente na relação de consumo com a instituição bancária apelada, havendo a possibilidade de ter sido mal instruída e/ou mal informada a época da contratação dos empréstimos, razão pela qual buscou o Poder Judiciário, mesmo tendo sido concluído ao final da lide que os descontos eram válidos.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para afastar a condenação da apelante em litigância de má-fé.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 31/08/2023